Tribunal: TJDFT
Processo: 0711061-61.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. CIÊNCIA DO SEGURADO. NEGATIVA DE COBERTURA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA PARECER TÉCNICO. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO PREJUDICADO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido para condená-la a pagar em favor dos autores segurados o valor do prêmio contratado no importe de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). Em seu recurso, suscita preliminares de necessidade de recebimento do recurso no duplo efeito e cerceamento de defesa. No mérito, alega que o segurado omitiu doença pré-existente à formação do contrato. Acrescenta que a negativa de cobertura foi baseada em cláusula contratual e que a quebra contratual ocorreu por parte do segurado. Requer a cassação da sentença em face do cerceamento de defesa e, no mérito, sua reforma para julgar improcedente o pedido.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. (ID 44522610 - Pág. 2 e 44522612 - Pág. 2). Contrarrazões apresentadas (ID 44522615).
3. COMPLEXIDADE DE MATÉRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. A matéria trazida aos autos não pode ser dirimida sem que haja perícia, já que a existência de doença preexistente, a ciência do segurado na formação do contrato e a verificação da relação com a causa mortis depende de um perícia técnico.
4. No caso, embora a requerida não tenha demonstrado a solicitação de exibição ou realização de exames complementares na formação do contrato, conforme considerado pelo juiz sentenciante, não se pode ignorar o prontuário médico juntado aos autos que indica que o segurado, quando da formação do contrato, portava doenças crônicas e fazia o acompanhamento médico há vários anos. Assim, somente um parecer técnico pode esclarecer se efetivamente, diante de sua ficha médica, a declaração prestada pelo segurado seria causa de nulidade do contrato bastante a embasar a negativa da seguradora.
5. Nesse contexto, para evitar o enriquecimento indevido de uma das partes ou que se beneficiem da própria torpeza, necessário um parecer técnico a fim de trazer esclarecimentos acerca do prontuário médico que instrui os autos.
6. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA suscitada de ofício para anular a sentença e extinguir a demanda com fulcro no art. 51, caput, da Lei 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios pela aplicação do artigo 55, caput, da Lei 9.099/1995.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95.